Tribunal: STF
Processo: Rcl 76081
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REELEIÇÃO DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI N. 6.674. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 959. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por ELLEN SILVA FÉLIX, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do Processo n. 8004055-66-2025.8.05.0000, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte na ADI n. 6.674.  



    2. A reclamante alega que o beneficiário da decisão reclamada “foi afastado do cargo de Presidente da Mesa Diretora por decisão liminar em AÇÃO POPULAR (...) movida por esta subscritora. Em sua decisão, o juízo a quo reconheceu que a reeleição para o cargo de Presidente da Mesa Diretora afrontava os princípios da alternância e moralidade administrativa, pois fora Presidente da mesa Diretora nos biênios de 2021/2022, 2023/2024 e reeleito em 2025/2026, em total afronta ao entendimento dessa Corte” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Sustenta que o beneficiário interpôs agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça da Bahia “permitiu que o réu retornasse ao cargo de Presidente da Mesa diretora da Câmara Legislativa de Cândido Sales-BA, na data de 06/02/2025, ao valer-se de interpretação divergente do entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Desembargador que proferiu a decisão deixando de notar o entendimento desta Corte, embora fora acostado e arguido tanto por esta subscritora, quanto pelo juízo a quo o conteúdo da ADI n. 6.674, a qual traz de forma cristalina as limitações ante ao marco temporal estabelecido por esta Corte, o que autorizou o réu a ser reconduzido ao cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara legislativa de Cândido Sales-BA” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “a recondução do vereador Simplício Maria Santos para ocupar o cargo de Presidente da mesa diretora da Câmara legislativa Municipal de Vereadores do Município de Cândido Sales/BA pelo terceiro mandato consecutivo é um ato de má-fé, ferindo o princípio da alternância, este que é essencial à democracia, pois visa assegurar que o poder não seja concentrado em uma ÚNICA PESSOA ou GRUPO por períodos PROLONGADOS” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 21):



    “No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência deferida na origem não pode subsistir. Cuida-se, nos presentes autos, de questionamentos acerca da reeleição de mesa diretora para a Câmara de Vereadores do Município de Cândido Sales, tendo havido três eleições sucessivas 2021/2022, 2023/2024 e 2025/2026. 



    O entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal era de que a Constituição não vedava essa reeleição, diversamente do dispõe para a Câmara de Deputados e do Senado Federal, que havia vedação expressa.



    (...)



    Ocorre que houve mudança de entendimento, uma vez que o princípio republicano proibiria a reeleição indefinida para mesa diretora das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. 



    (...)



    Ocorre que, como visto acima, houve modulação dos efeitos e, de fato, a data 7 de janeiro de 2021 foi utilizada como corte e, no documento anexado na origem, ao menos no exame perfunctório que ora se faz, a eleição para Mesa Direta de 2021/2022 não deve ser considerada, pois realizada na data 1º de janeiro de 2021. (ID 482702591) 



    Nem se mencione a decisão monocrática da Reclamação 75268 como oposta à tese aqui firmada, pois, como já se pode perceber da natureza do ato processual praticado, não houve submissão ao plenário do Supremo Tribunal Federal, ao contrário do estabelecido expressamente na ADPF 959, que foi julgada pelo Tribunal Pleno. 



    Constatado o fumus boni iuris, o periculum in mora é evidente, pois pode haver uma interferência inadequada do Poder Judiciário no Poder Legislativo local, infringindo, inclusive, uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, sendo possível que haja tumulto no processo legislativo local e consequências para toda a comunidade do município. 



    Por esses motivos, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, suspendendo a decisão agravada que deferiu a tutela provisória de urgência.”.



    4. A Reclamante adota como paradigmas a ADI n. 6.674, que, em síntese, estabelece que os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, sendo vedadas reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, verbis:



    CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal. (ADI 6674, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2024  PUBLIC 15.03.2024, grifo nosso)



    5. Ao apreciar a ação de origem, a autoridade reclamada entendeu que não havia ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal, pois não podem ser consideradas as eleições pretéritas ao marco temporal (07.01.2021) estabelecido por este Supremo Tribunal Federal.



    6. O mandato iniciado no ano de 2021 não foi considerado pela origem, para o fim da inelegibilidade, na medida em que a eleição se deu em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal (07.01.2021).



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 793/RO) é no sentido de que a regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição, abaixo transcrita, não caracteriza norma de reprodução obrigatória no âmbito das constituições estaduais ou em leis orgânicas.



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)



    (...)



    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.   



    (grifo nosso)



    8. A despeito disso, com fundamento nos princípios Republicano e Democrático, esta Corte assentou a impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas Estaduais (ADI’s ns. 6.717 e 6.524), na medida em que a temporariedade e a alternância no exercício do poder são essenciais para preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. (RCL n. 57.474 MC, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    9. Ainda que se considerasse inaplicável ao caso o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524, especialmente quanto ao marco temporal, por se referirem à eleição de mesa diretora do Poder Legislativo Estadual e Federal, há de se registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF n. 959/BA, adotou o mesmo marco (07.01.2021) para as eleições da mesa diretora das Câmaras Legislativas Municipais.



    10. No caso, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI’s ns. 6.674 e 6.524 e, especialmente, a ADPF n. 959), uma vez que, foram consideradas, para efeito de inelegibilidade, apenas as composições posteriores ao marco temporal fixado, sendo possível, portanto, uma reeleição para o mesmo cargo, no caso a relativa ao biênio 2025-2026.



    11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    12. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente